Tribunal: STF
Processo: HC 67732
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-12-15
Data de publicação: 1989-12-15

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. COMPETÊNCIA ORIGINARIA.
INAPLICABILIDADE (AO CASO) DA LETRA 'N' DO INC. I DO ART. 102 DA
C.F. DE 1988.
1. NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ORIGINARIAMENTE,
PROCESSAR E JULGAR 'HABEAS CORPUS', NO PONTO EM QUE IMPUGNA ATOS
DE JUIZES ESTADUAIS DE PRIMEIRO GRAU, MAS, SIM, AO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO.
2. ESTE NÃO SE TORNOU AUTORIDADE COATORA, PELO SIMPLES FATO DE
ONZE DE SEUS DESEMBARGADORES HAVEREM PROVOCADO AÇÃO PENAL CONTRA O
PACIENTE, JA QUE UM DELES NÃO MAIS INTEGRA O TRIBUNAL, QUE SE
COMPOE DE VINTE E UM MEMBROS, ONZE DOS QUAIS DESIMPEDIDOS.
3. NÃO OCORRE, POR ISSO MESMO, QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA
LETRA 'N' DO INC. I DO ART. 102 DA C.F. DE 1988.
4. NEM SE TRATA DA QUE E CONSIDERADA NO ART. 102, I, 'I', DA LEI
MAIOR, POIS NÃO SE ATACA, NOS AUTOS, ACÓRDÃO DAQUELA CORTE
JUDICIÁRIA ESTADUAL.
5. COMPETE AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ORIGINARIAMENTE,
PROCESSAR E JULGAR 'HABEAS CORPUS' CONTRA ATOS SINGULARES DE
DESEMBARGADORES, COMO E O CASO DOS QUE SÃO ATRIBUIDOS,
ISOLADAMENTE, AO PRESIDENTE DO CONSELHO DISCIPLINAR DA MAGISTRATURA
E AO CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO (ART. 105, I, 'C', DA
C.F.).
6. H.C. NÃO CONHECIDO. REMESSA DOS AUTOS AO S.T.J., PARA JULGAMENTO
DO 'WRIT', QUANTO AOS ATOS IMPUTADOS AOS DESEMBARGADORES. E RESSALVA
DA RENOVAÇÃO DO PEDIDO, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL,
QUANTO AOS IMPUTADOS AOS JUIZES DE PRIMEIRO GRAU.